Tribunal: TJMT
Processo: 1025462-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1025462-61.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO (SUSCITADO), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), FABIO FERREIRA FILIPIM - CPF: 627.399.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) – 1025462-61.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – VARA CRIMINAL E JECRIM – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E CAUSA DE AUMENTO (ART. 138 C/C ART. 141, III, DO CP – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS ABSTRATAMENTE QUE ULTRAPASSA OS DOIS ANOS FIXADOS PELO ART. 61 DA LEI No 9.990/95 - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. O JECRIM é competente para o processamento e julgamento de fatos que configurem crime com pena máxima cominada de dois anos. A análise das penas para determinação da competência do órgão julgador de origem é objetiva de acordo com os delitos descritos na inicial; em sendo imputado ao querelado o crime do art. 138 do CP c/c causa de aumento do art. 141, III, do CP, tais devem ser os parâmetros para o cálculo abstrato da pena, sendo que, no caso, o somatório da pena máxima cominada em abstrato e majorada ultrapassa 02 anos, estando correta a remessa para o Juízo Comum ora Suscitante.

2. Conflito Negativo de Competência improcedente.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) – 1025462-61.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado desta Capital.

O presente conflito surgiu nos autos da ação penal no 2895-95.2019.811.0062, Código 631134, de iniciativa privada proposta por
Wendell Pereira de Melo
, advogado, por intermédio de seu patrono Dr. Clóvis dos Santos Custódio Junior, contra
Fábio Ferreira Filipim
, para apurar a suposta prática do delito descrito no art. 138, do CP (calúnia), com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do citado diploma legal.

Os autos foram distribuídos para o Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT e, após analisar o feito, o Juízo declinou da competência para apreciar a matéria, ao entendimento de que a soma da pena máxima cominada ao crime previsto no art. 138, do CP, com a causa de aumento indicada, prevista no art. 141, inciso III, do CP, extrapola o limite legal estabelecido no art. 61 da Lei 9.099/95, determinando a remessa dos autos ao Fórum Criminal da Capital para sua redistribuição para uma das Varas Criminais (Id. n. 68356951).

Redistribuídos os autos à 10a Vara Criminal da Capital, manifestou o Ministério Público Estadual, suscitando Conflito de Competência (Id. n. 68356951).

Em decisão proferida pelo Juízo da respectiva Vara (Id n. 68356951), acolhendo o pronunciamento do MP, suscitou Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que o crime supostamente perpetrado pelo indiciado possui pena máxima de 02 (dois) anos de detenção, não se podendo falar na causa de aumento do art. 141, inciso III, do CP, uma vez que o suposto delito de calúnia não foi praticado na presença de várias pessoas, ou por algum meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou injúria, e assim determinou o encaminhamento dos autos para este eg. Tribunal de Justiça, para o processamento e julgamento do presente Conflito.

Encaminhados os autos
à d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda,
conjugando as circunstâncias fáticas, conclusivas no sentido da aplicação da causa de aumento, bem como a pena prevista no art. 138 do CP, verificou que seu
quantum
supera o limite previsto no art. 61 da Lei 9.099/95 que delimita a competência do Juizado Especial, e assim manifestou pela
improcedência do presente Conflito de Competência
para que seja declarado competente o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca da Capital (Id. n. 74334987).

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021